Tribunal: STF
Processo: ARE 1429495
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA. ICMS. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Vara Única da comarca de Forquilhinha/SC, em 11.7.2022, “julgo[u] improcedente a denúncia e, em consequência, absolv[eu] o acusado Sergio da Silva Dias do delito previsto no art. 2º, inciso II, da Lei nº 8.137/90, com espeque no art. 386, V, do Código de Processo Penal” (fl. 4, e-doc. 12). 



    3. Em 6.10.2022, no julgamento da Apelação Criminal n. 5001379-34.2020.8.24.0166/SC, interpostos recursos pelo Ministério Público de Santa Catarina e por Sérgio da Silva Dias, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, deu provimento parcial aos recursos (e-doc. 20). O acórdão tem a seguinte ementa: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 2º, INCISO II, DA LEI N. 8.137/1990, POR SEIS VEZES, NA FORMA DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A VENDA DA MERCADORIA TENHA SE PERFECTIBILIZADO COM O RECEBIMENTO DE VALORES, PARA ASSIM OCORRER A DEVIDA COBRANÇA DO TRIBUTO. RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. DIFICULDADES FINANCEIRAS DA EMPRESA ADMINISTRADA. RECURSOS DA DEFESA E ACUSAÇÃO.



    MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSA REFORMA DA DECISÃO. POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA. OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 11, 135 E 137 TODOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. ADMINISTRADOR DA EMPRESA QUE DECLARA ICMS NAS DIME'S, MAS DEIXA DE REPASSAR/RECOLHER, NO PRAZO LEGAL, VALOR DOS TRIBUTOS, DESCONTADO OU COBRADO, COMO SUJEITO PASSIVO DE OBRIGAÇÃO AO ESTADO DE SANTA CATARINA. HC. 399.109/SC DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRIME DE NATUREZA FORMAL QUE DISPENSA RESULTADO OU PROVA DE QUE HOUVE O RECEBIMENTO DE VALORES PELO COMERCIANTE PARA POSTERIORMENTE EFETUAR O PAGAMENTO DOS TRIBUTOS. ÔNUS FINANCEIRO QUE RECAI SOBRE O CONSUMIDOR FINAL. OMISSÃO QUE NÃO CONSTITUI MERO INADIMPLEMENTO FISCAL, MAS SIM APROPRIAÇÃO DO IMPOSTO ARRECADADO DE TERCEIRO. ADEMAIS, PROVAS NOS AUTOS EM CONFIRMAR AS ELEMENTARES CONTUMÁCIA E DOLO DE APROPRIAÇÃO. RHC 163.334/SC. REITERAÇÃO DA CONDUTA POR 6 (SEIS) VEZES E QUE RESPONDE EM OUTROS PROCESSOS POR CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTUMÁCIA CONFIGURADA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA E ESTADO DE NECESSIDADE. DIFICULDADES FINANCEIRAS QUE NÃO AFASTAM A EXIGÊNCIA DO TRIBUTO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE COMERCIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXCEPCIONALIDADE. EXEGESE DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ILICITUDE DA CONDUTA E CULPABILIDADE DO AGENTE CONFIGURADAS. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO.



    FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO. IMPOSSIBILIDADE. FAZENDA PÚBLICA QUE POSSUI MEIOS PRÓPRIOS PARA A COBRANÇA DE VALORES SONEGADOS. 



    PLEITO DA DEFESA. MODIFICAÇÃO DO EMBASAMENTO ABSOLUTÓRIO PARA O PREVISTO NO INCISO III DO ART. 386 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDUTAS ATIPICAS. CONDUTAS NÃO DESCRITAS NO TIPO PENAL. MERO INADIMPLEMENTO FISCAL POR FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS EM REVELAR AS EXCLUDENTES DE ILICITUDE E CULPABILIDADE E AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCÊDENCIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA.



    ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ADVOGADA NOMEADA QUE ATUOU EM GRAU DE RECURSO AO APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES E RECURSO DE APELAÇÃO. REMUNERAÇÃO DEVIDA. EXEGESE DO ART. 85, §§ 2º E 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DA RESOLUÇÃO N. 5/2019 DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DESTE TRIBUNAL.



    RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE” (fls. 11-12, e-doc. 20).



    4. Contra essa decisão Sergio da Silva Dias interpôs recurso extraordinário, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. Alega ter o Tribunal de Justiça de Santa Catarina afrontado o inc. LXVIII do art. 5º da Constituição Federal (e-doc. 23). 



    Assinala que seria “mero débito fiscal, e não sonegação fiscal fundida em fraude ou omissão” (fl. 9, e-doc. 23).



    Anota que “não houve qualquer sonegação ou falsificação de documentos, e tampouco fraudes ou desconto ou cobrança do ICMS de terceiros sem repassar à Fazenda Estadual na condição de sujeito passivo da obrigação no regime de substituição tributária” (fl. 11, e-doc. 23).



    Ressalta que “o apelante apenas deixou de recolher ao fisco, até o vencimento, o valor devido, o que, como exposto acima, não configura o delito descrito na inicial acusatória” (fl. 11, e-doc. 23). 



    Argumenta que “os contribuintes que declaram suas dívidas, contudo, não as pagam, não podem ser considerados sonegadores, fraudadores, etc. São apenas inadimplentes e poderão quitar suas obrigações por meio de parcelamento, depósito integral do valor devido, dação em pagamento, transação com o Fisco etc. Importante é deixar claro que a inadimplência não é crime e, portanto, não se confunde com a sonegação fiscal” (fl. 14, e-doc. 23).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de deficiência da preliminar formal de repercussão geral (e-doc. 29). 



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante insiste na presença dos requisitos para a interposição do recurso extraordinário (fls. 2-3, e-doc. 33).



    Sustenta que “o que se pretende, em sede recursal a esta Corte Constitucional, não é a simples análise de normas infraconstitucionais violadas, mas que se combata decisão manifestamente arbitrária na interpretação e aplicação do direito, que vulnerou garantias constitucionais do Agravante” (fl. 5, e-doc. 33).



    Estes os requerimento e pedido:



    “Diante do exposto, requer seja conhecido e provido este Agravo em Recurso Extraordinário para cassar a decisão objurgada e, por conseguinte:



    a. Destrancar o recurso antecedente de modo a conhecê-lo, analisá-lo no mérito e, por fim, provê-lo integralmente;



    b. Caso constatado algum óbice à análise meritória, conceder ordem de habeas corpus de ofício satisfazendo a tutela recursal pleiteada, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII, da CF;



    c. Fixar honorários advocatícios em favor da Defensora Dativa, pelo serviço empenhado neste Agravo, em valor não inferior ao triplo do máximo previsto para a interposição de recurso, no item 10.4 da mais recente tabela da Resolução 5/2019 do CM/TJSC” (fl. 6, e-doc. 33).



    Em 10.1.2023, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina fixou a verba honorária devida à defensora dativa, pela interposição de agravo em recurso extraordinário (e-doc. 41). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. Buscou-se, no recurso extraordinário, a absolvição do agravante pela atipicidade da conduta, sob alegação de ausência de comprovação de dolo de apropriação e de contumácia da conduta, afirmando-se cuidar de inadimplência de débitos fiscais de ICMS próprio de fevereiro a julho de 2019.



    8. O recurso extraordinário foi inadmitido pela deficiência da preliminar de repercussão geral (e-doc. 29). No recurso extraordinário com agravo, o agravante busca afastar a incidência das Súmulas ns. 279 e 284 deste Supremo Tribunal, mas esses óbices não constam da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário.



    Este Supremo Tribunal assentou ser deficiente a argumentação do recurso no qual as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. Incide, na espécie, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS NO AGRAVO REGIMENTAL: IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 284 E 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.420.840-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.4.2023).



     “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO, UMA VEZ QUE NÃO SE INSURGIRAM CONTRA O ESPECÍFICO E DECISIVO ARGUMENTO CENTRAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. INCIDÊNCIA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos da decisão recorrida, aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.416.506-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUANTO A UMA DAS CAUSAS DE PEDIR RECURSAIS. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação inviabilizar a exata compreensão da controvérsia, ex vi, do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.379.316-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 27.6.2022). 



    9. O agravante interpôs agravo em recurso extraordinário sem demonstrar o motivo para superação da deficiência da preliminar formal de repercussão geral, único óbice de inadmissibilidade do presente recurso extraordinário com agravo. Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade de recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSO PENAL. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: INCS. I E III DO ART. 337 DO CÓDIGO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA: INC. I DO ART. 1º DA LEI N. 8.137/1990. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 339 E 660. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.420.612-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. SÚMULA 287/STF. NÃO IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido” 
(ARE n. 1.236.363-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.4.2020).



    10. Pelo exposto,nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora